Tribunal: TJES
Processo: 0002319-72.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-72.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHELIPE GOMES FERREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002319-72.2019.8.08.0002

APELANTES: PHELIPE GOMES FERREIRA

RAPHAEL GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Phelipe Gomes Ferreira e Raphael Gomes Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição dos apelantes com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada; e (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Avaliação Indireta e por depoimentos testemunhais, não havendo controvérsia sobre sua ocorrência.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos relatos das vítimas, especialmente pelo testemunho direto de Daniela Gomes Adão e Josimar Ferreira Adão, corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão de um dos objetos furtados na residência dos réus.

A alegação defensiva de que apenas um dos coacusados praticou o furto é inverossímil e contraditada pelos próprios apelantes, que confirmaram ter ingressado no local dos fatos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enfatiza a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica com outras provas.

Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é sólido e coeso, confirmando a prática delitiva pelos apelantes em concurso de agentes.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão, sem agravantes, atenuantes ou causas de modificação, razão pela qual inexiste fundamento para redimensionamento da reprimenda.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser arbitrados conforme a tabela da OAB/ES, mas com observância do princípio da proporcionalidade. Diante da simplicidade do caso e do esforço exigido, fixa-se o valor em R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há conjunto probatório sólido e coerente indicando a autoria e materialidade do crime.

A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a tabela da OAB, desde que proporcional ao esforço exigido na atuação processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002319-72.2019.8.08.0002

APELANTES: PHELIPE GOMES FERREIRA

RAPHAEL GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PHELIPE GOMES FERREIRA
e
RAPHAEL GOMES FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES (ID 10885030, V. 01, parte 03, pp. 30/37), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio por reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

Emerge da Denúncia (ID 4678969, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 23/09/2019, por volta das 13h, na Rua São Bartolomeu, Distrito de Rive, Alegre/ES, os denunciados BRENO BELONI DA SILVA, PHELIPE GOMES FERREIRA, RAPHAEL GOMES FERREIRA e THIAGO GOMES DA SILVA subtraíram um motor de geladeira uma mochila e duas caixas de som das vítimas Daniela Gomes Adão, Josimar Ferreira Adão e Leandro Gomes Morais, equivalendo aproximadamente a importância de R$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais). Consta, ainda, que, para adentrar na referida residência, os acusados arrombaram a janela que dá acesso ao interior do ambiente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (ID 4678969, Vol. 01, parte 01, pp. 07/09), Auto de Avaliação Indireta (ID 4678969, Vol. 01, parte 01, p. 37) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), a vítima Daniela Gomes Adão declarou que uma vizinha da residência visualizou os acusados adentrando. Disse, ainda, que também encontrou com os acusados quando esses saíam da residência e que Thiago “Lagartixa” devolveu o transformador furtado.

Registre-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima Josimar Ferreira Adão confirmou que os acusados subtraíram bens dentro da casa; que foi informado por um colega que os acusados arrombaram e adentraram na residência.

Por sua vez, os acusados Phelipe Gomes Ferreira e Raphael Gomes declararam em Juízo que apenas Thiago “Lagartixa” era o autor do furto, no entanto, confirmaram haver adentrado no quintal da residência da vítima, alegando procurar a motocicleta de Raphael, que havia sido furtada; esclarecendo que o morador da residência havia sido preso por roubo de motocicleta.

Outrossim, é de se mencionar que os acusados Raphael e Phelipe são irmãos de Thiago “Lagartixa”, sendo que uma das res furtivas foi encontrada na residência da família.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Frente a tal panorama, a Defesa fundamenta sua tese absolutória na ausência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente constante nos autos.

Digno de nota salientar que o depoimento das vítimas Daniela Gomes Adão e Josimar Ferreira Adão é coerente, firme e corroborado por outros elementos de prova. Nesse contexto, a vítima Daniela declarou que uma vizinha presenciou os acusados entrando na residência e que ela própria os viu saindo do local. Além disso, um dos acusados, Thiago "Lagartixa", devolveu espontaneamente um dos objetos furtados, evidenciando sua participação no crime. Por sua vez, a vítima Josimar confirmou que os acusados subtraíram bens da residência, tendo sido informado por um terceiro sobre o arrombamento.

De mais a mais, os próprios acusados confessaram que ingressaram no quintal da residência, demonstrando envolvimento direto no crime. Nesse quadrante, a justificativa apresentada (procurar uma motocicleta supostamente furtada) é inverossímil, pois não há qualquer elemento probatório que corrobore tal versão. Oportuno salientar, ainda, que a ligação entre os réus (irmãos) e o fato de que uma das res furtivas foi encontrada na residência da família são indícios relevantes que afastam a hipótese de ausência de participação no delito.

Diante desse contexto, o conjunto probatório demonstra, de forma irrefutável, que os réus atuaram em concurso de agentes para a prática delitiva, estando devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da dosimetria.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

À luz de tal contexto, insta salientar que os apelantes foram condenados pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4°, IV, do Código Penal), cuja pena in abstrato é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Nesse panorama, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a reprimenda basal de ambos os apelantes no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, tendo a referida pena sido fixada definitivamente, ante a inexistência de agravantes e atenuantes a serem aquilatadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado dos apelantes apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)